Tribunal: TJBA
Processo: 8044508-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044508-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: ROSENI ROSA LIMA GOMES

Advogado(s)
:
DEBORA ESTER SOBREIRA FIGUEREDO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Purgação da mora pela devedora fiduciante. Venda extrajudicial do bem pelo credor fiduciário antes da sentença. Conversão da obrigação em perdas e danos. Multa do art. 3º, § 6º, do decreto-lei n. 911/1969. Inaplicabilidade. A penalidade de 50% sobre o valor originalmente financiado, de natureza sancionatória, exige interpretação restritiva e é cabível apenas quando a sentença declara a improcedência da ação de busca e apreensão. No caso concreto, a sentença de primeiro grau julgou o feito procedente em virtude da purgação da mora pela devedora fiduciante, o que equivale a um reconhecimento implícito da procedência do pedido do credor, afastando o pressuposto legal para a incidência da multa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à base de cálculo das perdas e danos, a indenização por perdas e danos decorrentes da impossibilidade de restituição do veículo, deve ter como base de cálculo a tabela FIPE, por ser um método idôneo e amplamente aceito para a aferição do valor de mercado de veículos, incluindo os usados e comerciais, garantindo uma compensação justa e evitando o enriquecimento sem causa. O termo inicial para o cálculo do valor do bem, para fins de perdas e danos, deve ser a data da efetiva apreensão do veículo (01/04/2025), por ser o momento em que a devedora fiduciante foi privada da posse do bem, refletindo o valor de mercado à época do desapossamento. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044508-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e, como Agravada, ROSENI ROSA LIMA GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.